Tribunal: TJMT
Processo: 0009715-89.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009715-89.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVONE AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 172.414.991-15 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — REMESSA NECESSÁRIA— AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – PREVISÃO LEGAL.

Os dependentes fazem jus a uma pensão mensal que pode ser requerida a qualquer tempo, a contar da data do óbito, pois a lei de regência limita o seu recebimento somente às prestações abarcadas pela prescrição quinquenal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Previdenciária no 0009715-89.2014.8.11.0003, ajuizada por
Ivone Auxiliadora dos Santos,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que o Estado conceda à apelada pensão por morte do seu companheiro Edson Celestino dos Santos, a partir de 02/09/2009, considerando prescritas as parcelas anteriores aos 05 anos da propositura da ação, no valor de 70% do salário de contribuição na data do falecimento.

Ao final fixou honorários no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (Id. 2777141).

O apelante alega que o direito da apelada está prescrito, uma vez que o seu companheiro faleceu em 08/06/1987 e a apelada ajuizou a ação em 01/09/2014, de forma que não se trata de prestação de trato sucessivo e sim de um direito prescreveu em 08/06/1992, 05 anos após o falecimento.

Nesse sentido, requer o provimento do apelo e a reforma total da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (Id. 2777149; 2777150).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (Id. 2974084).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020